Tribunal: TJSP
Processo: 2114961-51.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
R No 512, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013, LEI COMPLEMENTAR No 659, DE 23 DE MARÇO DE 2018, LEI COMPLEMENTAR No 344, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007, E LEI COMPLEMENTAR No 553, DE 27 DE JANEIRO DE 2015 – FUNÇÕES GRATIFICADAS E CARGOS EM COMISSÃO – EXERCÍCIO DE FUNÇÕES TÉCNICAS E BUROCRÁTICAS INCOMPATÍVEIS COM ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO – DESNECESSIDADE DE ESPECIAL RELAÇÃO DE FIDÚCIA – OFENSA AO TEMA No 1.010 DO STF.
1. Superveniência, no curso da ação, de nova lei que revoga a legislação impugnada, mas perpetua os mesmos vícios. Intenção de burlar a jurisdição constitucional. Inadmissibilidade. Reconhecimento de subsistência do interesse processual e do objeto da ação.
2. É inconstitucional toda norma que preveja eleições diretas para direção de instituições de ensino mantidas pelo Poder Público, com a participação da comunidade escolar. Precedentes do STF.
3. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento (art. 115, V, CE)
2. A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado (Tema no 1.010 do STF). Extensão do entendimento às funções de confiança.
3. As funções de Assistente de Diretor de Escola, Chefe de Orientação Pedagógica, Chefe de Supervisão de Ensino, Coordenador Pedagógico, Diretor de C.E.I.J. – Centro Educacional Infanto-Juvenil, Diretor de C.E.I.M. – Centro de Educação Infantil Municipal, Assessor de Direção de CEIM, Diretor de Escola Municipal e Vice-Diretor de Escola Municipal são técnicas e burocráticas não reclamando especial relação de fidúcia entre nomeado e a autoridade nomeante. Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade procedente, com modulação de efeitos e ressalva quanto à irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2114961-51.2022.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 07/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

07/12/2022

Data de publicação:

19/12/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO – LEI COMPLEMENTAR No 512, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013, LEI COMPLEMENTAR No 659, DE 23 DE MARÇO DE 2018, LEI COMPLEMENTAR No 344, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007, E LEI COMPLEMENTAR No 553, DE 27 DE JANEIRO DE 2015 – FUNÇÕES GRATIFICADAS E CARGOS EM COMISSÃO – EXERCÍCIO DE FUNÇÕES TÉCNICAS E BUROCRÁTICAS INCOMPATÍVEIS COM

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO – LEI COMPLEMENTAR No 512, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013, LEI COMPLEMENTAR No 659, DE 23 DE MARÇO DE 2018, LEI COMPLEMENTAR No 344, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007, E LEI COMPLEMENTAR No 553, DE 27 DE JANEIRO DE 2015 – FUNÇÕES GRATIFICADAS E CARGOS EM COMISSÃO – EXERCÍCIO DE FUNÇÕES TÉCNICAS E BUROCRÁTICAS INCOMPATÍVEIS COM ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO – DESNECESSIDADE DE ESPECIAL RELAÇÃO DE FIDÚCIA – OFENSA AO TEMA No 1.010 DO STF.
1. Superveniência, no curso da ação, de nova lei que revoga a legislação impugnada, mas perpetua os mesmos vícios. Intenção de burlar a jurisdição constitucional. Inadmissibilidade. Reconhecimento de subsistência do interesse processual e do objeto da ação.
2. É inconstitucional toda norma que preveja eleições diretas para direção de instituições de ensino mantidas pelo Poder Público, com a participação da comunidade escolar. Precedentes do STF.
3. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento (art. 115, V, CE)
2. A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado (Tema no 1.010 do STF). Extensão do entendimento às funções de confiança.
3. As funções de Assistente de Diretor de Escola, Chefe de Orientação Pedagógica, Chefe de Supervisão de Ensino, Coordenador Pedagógico, Diretor de C.E.I.J. – Centro Educacional Infanto-Juvenil, Diretor de C.E.I.M. – Centro de Educação Infantil Municipal, Assessor de Direção de CEIM, Diretor de Escola Municipal e Vice-Diretor de Escola Municipal são técnicas e burocráticas não reclamando especial relação de fidúcia entre nomeado e a autoridade nomeante. Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade procedente, com modulação de efeitos e ressalva quanto à irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.